Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733582-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AUXILIADORA SILVA PEIXOTO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA AUXILIADORA SILVA PEIXOTO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Distrito Federal, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para análise dos dois recursos. Brasília, DF, 15 de março de 2023 15:20:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador